Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executada. Sociedade empresária em recuperação judicial. Crédito executado. Fato gerador anterior à homologação do plano e concessão da recuperação judicial. Sujeição ao juízo universal. Novação (Lei No 11.105/2005, artigos 49 E 59). Submissão ao plano. Faculdade do credor. Opção pela execução do crédito perante o juízo cível. Possibilidade. Condição suspensiva. Crédito concursal. Execução individual. Processamento da recuperação judicial. Trânsito inviável. Suspensão até o termo final da recuperação judicial. Imperiosidade. Forma de preservação do direito creditório e da viabilidade do plano de recuperação judicial. Desconsideração da personalidade jurídica da executada. Pretensão não formulada nem resolvida pelo Juízo de origem. Exame no grau recursal. Inviabilidade. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinara a suspensão do trânsito processual, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), em virtude do deferimento da recuperação judicial da excutida, lastreada no art. 6o da Lei 11.105/2005.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da suspensão do curso do executivo que promovem os agravantes em face da agravada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em decorrência do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa, além da viabilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada de forma a serem incluídas no polo passivo da demanda outras empresas participantes do grupo econômico.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
5. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).
6. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, em princípio, deferida a recuperação, ao Juízo universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, estando o prosseguimento de sua execução individual, contudo, sujeita à condição de ser ultimada a recuperação judicial.
7. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, ainda que habilitável, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado.
8. Ainda que o credor não esteja obrigado a aderir ao plano de recuperação, optando pela preservação do seu crédito para postulação de pagamento individualizada, inviável que no curso da recuperação encaminhe sua pretensão, pois deverá, então, aguardar o encerramento da recuperação, não lhe sendo viável que, no curso do processo recuperacional, continue perseguindo-o isoladamente, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.